Tribunal: TJSP
Processo: 1031646-23.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PLANO DE SAÚDE. PRETENSO REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. Sentença de improcedência que julgou antecipadamente a lide, indeferindo a produção de prova documental, oral e a expedição de ofícios. Inconformismo da operadora. Ação destinada à colheita de elementos probatórios para instrução de futura

Ementa:
APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PLANO DE SAÚDE. PRETENSO REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. Sentença de improcedência que julgou antecipadamente a lide, indeferindo a produção de prova documental, oral e a expedição de ofícios. Inconformismo da operadora. Ação destinada à colheita de elementos probatórios para instrução de futura demanda, diante de indícios relevantes de simulação de desembolso de valores referentes a tratamento médico de alto custo realizado fora da rede credenciada. Existência de elementos que evidenciam possível incompatibilidade entre a capacidade financeira da beneficiária e os valores supostamente pagos, bem como reiteração de situações semelhantes envolvendo a mesma prestadora de serviços. Impossibilidade de julgamento prematuro. Necessidade de dilação probatória para esclarecimento dos fatos. Hipótese excepcional que autoriza a ampliação do objeto probatório. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

RECURSO PROVIDO.